Tribunal: TJBA
Processo: 8020990-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020990-27.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURITS DORR

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA A CAPITAL DE GIRO. EXCLUSÃO DO CDC. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. O embargante, avalista na relação, alegou excesso de execução, abusividade na cobrança de juros e incidência do Código de Defesa do Consumidor, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (iii) determinar se há elementos que autorizam a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de execução ou abusividade dos encargos pactuados, em especial os juros remuneratórios e a capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz verifica que a matéria pode ser decidida com base em prova documental suficiente, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. No caso, os autos contêm os documentos necessários à apreciação do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O contrato executado trata de operação de crédito destinada à constituição de capital de giro para empresa, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1841748/DF).

A alegação de revisão contratual fundada na teoria da imprevisão exige prova de fato extraordinário e imprevisível que gere desequilíbrio excessivo para uma das partes com vantagem extrema à outra, nos termos do art. 478 do CC. No caso, os efeitos da pandemia da COVID-19 não foram demonstrados de forma concreta como geradores de tal desequilíbrio, tampouco se evidenciou vantagem desproporcional à instituição financeira.

A alegação de excesso de execução, quando isolada, deve vir acompanhada do valor que o devedor entende devido e da respectiva memória de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC. A ausência desses documentos impede a análise da alegação e autoriza a rejeição do pedido.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de demonstrativo do débito, o que foi observado no caso concreto, em conformidade com o art. 284 da Lei 10.931/2004 e o entendimento firmado no REsp 1291575/PR.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, nos termos da Súmula 382 do STJ. A análise da abusividade deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso, a taxa pactuada (1,8% a.m. e 23,87% a.a.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada à época da contratação (1,74% a.m.), não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 917, §§ 3º e 4º; 85, § 11.
CC/2002, art. 478.
Lei 10.931/2004, art. 284.
Súmulas: STF nºs 121 e 596; STJ nº 382.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1841748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.
STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013.
TJBA, Apelação 80060884720238050146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.07.2024.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020990-27.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante MAURITS DORR e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)